Tribunal: TCU
Processo: 034.531/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2639/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento de determinação exarada pelo Acórdão 2580/2019-TCU-Plenário à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD), atualmente vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e à Casa Civil da Presidência da República para a elaboração de planos de ação para implementar as medidas recomendadas no Acórdão 2140/2017-TCU-Plenário , a fim de aperfeiçoar as ações do governo para a concretização dos direitos das pessoas com deficiência; Considerando que o plano informado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência evidencia a elaboração de planos de ação voltados a implementar as medidas recomendadas no Acórdão 2140/2017-TCU-Plenário , a produzir efeitos positivos para condução da política para deficientes, cuja evolução deverá ser oportunamente considerada na prestação de contas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 169, inciso V, do Regimento Interno, e artigo 17, § 3o, da Resolução-TCU 315/2020, em considerar implementado o Acórdão 2580/2019-TCU-Plenário e, em implementação, as recomendações do Acórdão 2140/2017-TCU-Plenário , e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.531/2018-1 (Monitoramento) 1.1. Apensos: Processo 022.584/2016-1 (Relatório de Auditoria) 1.2. Órgão: Ministério dos Direitos Humanos (extinta); Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.